Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723485-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela agravante para suspender os efeitos de procuração por instrumento público outorgada ao agravado Terence Klock Deudegant, mas rejeitou o pedido de manutenção da agravante na posse de imóveis que foram alienados com uso da citada procuração, cujo despejo foi determinado em sede de apelação nos autos de no 0701031-15.2018.8.07.0001. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 12325960), tendo sido interposto agravo interno (ID 12658609). Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno e do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0731242-97.2019.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator